Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por advogado atuando em causa própria, contra decisão proferida nos autos do processo de Guarda de Família, que determinou a distribuição do cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais em autos autônomos
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais processado nos próprios autos do processo de guarda de família.
III. Razões de decidir
3. O art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para sua execução.
4. O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação originária ou em autos apartados, conforme sua conveniência
5. Não havendo qualquer demonstração concreta de prejuízo à parte contrária ou de tumulto processual, é plenamente legítimo que o advogado, no exercício de sua prerrogativa legal, opte pelo cumprimento de sentença nos próprios autos, conforme sua conveniência, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94..
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0716884-94.2024.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 09/04/2025
.